Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709273-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RICARDO DO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos da Improbidade Administrativa n 0044143-90.2009.8.07.0001 indeferiu o pedido de desconstituição das sanções administrativas a que foi condenado, nos seguintes termos: Vistos etc. O réu JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO peticionou ao ID 112570869 requerendo a aplicação retroativa da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, deixando de considerar, em consequência, a conduta do peticionante como ato de improbidade administrativa, sustando-se, imediatamente, as sanções administrativas aplicadas ao requerente (suspensão dos direitos políticos, suspensão de contratar com o poder público e multa civil). Para tanto, alega que o aludido diploma legal deixou de considerar condutas culposas como ato de improbidade administrativa, sendo que a lei em questão deve ser aplicada retroativamente, dado o caráter de direito administrativo sancionador, que se equipara a norma penal. O Ministério Público se manifestou ao ID 116205803, ocasião em que arguiu, preliminarmente, inadequação da via eleita. No mérito, postulou a improcedência do pleito formulado pelo requerido JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO. É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, constato que merece acolhida a preliminar arguida pelo Ministério Público. Com efeito, verifico que a r. sentença condenatória transitou em julgado no dia 26 de agosto de 2019, conforme certidão de ID 112570870 - Pág. 20. Ora, é comezinho que transitado em julgado decisão de mérito, ela somente pode ser desconstituída por meio da competente ação rescisória, nos termos da inteligência do artigo 966 do Código de Processo Civil. Neste sentido, a seguinte lição do Mestre Marcus Vinicius Rios Gonçalves, segundo a qual: "Esgotados os recursos, a sentença transita em julgado. Não é mais possível rediscuti-la nos mesmos autos, pois haverá coisa julgada formal, que afeta todas as sentenças, terminativas ou definitivas. Se o julgamento for de mérito, haverá também a coisa julgada material sobre todas as decisões de mérito, que projeta seus efeitos fora do processo e impede que as partes rediscutam em qualquer outro aquilo que tenha sido decidido sobre os pedidos. Em casos excepcionais, porém, a lei permite a utilização de ação autônoma de impugnação, cuja finalidade é desconstituir a decisão de mérito transitada em julgado. Nela, ainda é possível postular a reapreciação daquilo que foi decidido em caráter definitivo. Trata-se da ação rescisória. Não se trata de um recurso, pois pressupõe que todos já se tenham esgotado. Exige que tenha havido o trânsito em julgado da decisão de mérito. Consiste em uma ação cuja finalidade é desfazer o julgamento já tornado definitivo.(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil. 12 ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021, págs. 917-918 – versão digital). Grifo nosso. Relembre-se que às ações por ato de improbidade administrativa observam o rito disciplinado pelo Código de Processo Civil, consoante dispõe o artigo 17 da Lei no 8.429/1992, verbis: “A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)”. Destarte, a presente via é inadequada para desconstituição da coisa julgada, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido formulado pelo réu JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO ao ID 112570869, que deve veicular sua pretensão por meio do veículo processual adequado. Intimem-se. Não havendo novos requerimentos, tornem-se os autos ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2022. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito Alega que com o advento da Lei n 14.230/2021 não é mais considerada improbidade administrativa o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com o fim ilícito, mas somente as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9 a 11 da Lei de Improbidade. Afirma que o trânsito em julgado das decisões proferidas contra ele se deu em agosto de 2019 e a alteração legislativa entrou em vigor em outubro de 2021, ocasião em que não mais era possível ingressar com ação rescisória. Entende pela necessidade de análise do caso de modo semelhante às leis penais e para tanto requer “aplicação retroativa das modificações trazidas pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 para deixar de considerar a conduta do agravante ato de improbidade administrativa, segundo a nova Lei, e por consequência, sustar, imediatamente, as sanções administrativas aplicadas ao agravante (suspensão dos direitos políticos, suspensão de contratar com o poder público e multa civil);” É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Inicialmente destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988): QUIM COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LIMITADA - ME versus SHIRASE FRANQUIAS E REPRESENTACOES LTDA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ) 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Nesse sentido, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que não é o caso, já que a sentença está transitada em julgado. Por outro lado, o Código de Processo Civil prevê de forma expressa que a impugnação de sentenças transitadas em julgado se dará por ação rescisória. Da análise dos autos extrai-se que o agravante busca desconstituir sentença transitada em julgado com aplicação de peculiaridades do direito penal, ou seja, retroatividade da lei penal mais benéfica. Ocorre que esse fundamento não existe no Direito administrativo sancionador, razão pela qual se deve prestigiar a regra geral da irretroatividade da lei e preservação dos atos jurídicos perfeitos, tendo em vista a aplicação do princípio tempus regit actum. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988), o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. É como voto. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de abril de 2022